Tribunal: TJSP
Processo: 1057085-23.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Reexame. Plano de saúde. Cobertura. Medicamento indicado para tratamento de dermatite atópica. Dupixent (dupilumabe). Taxatividade afastada pela Lei no 14.454/2022. Existência de prescrição médica e devido registro do fármaco na Anvisa. Medicamento, de qualquer forma, recentemente incorporado ao referido rol com cobertura obrigatória. Precedente do STJ. Condenação inalterada. Acórdão mantido.